Tribunal: TJDFT
Processo: 0725328-45.2025.8.07.0000
Órgão julgador: AISTON HENRIQUE DE SOUSA
Órgão colegiado: 4a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-10-23
Data de publicação: 2025-11-11

Ementa:
AGRAVO INTERNO. PREJUDICIALIDADE. AGRAVO DE INSTRUMENTO. CONHECIMENTO PARCIAL. DIREITO PROCESSUAL CIVIL E CIVIL. INDEFERIMENTO DE PROVA TESTEMUNHAL. ROL DO ART. 1.015 DO CPC. TAXATIVIDADE MITIGADA. INEXISTÊNCIA DE URGÊNCIA (TEMA 988/STJ). TUTELA POSSESSÓRIA. AUSÊNCIA DE PROVA DA DATA DO ESBULHO E DA RELAÇÃO DE TRABALHO ALEGADA. NECESSIDADE DE DILAÇÃO PROBATÓRIA. MANUTENÇÃO PROVISÓRIA DA POSSE COM O AGRAVADO. RECURSO DESPROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1. Agravo interno interposto contra decisão liminar em agravo de instrumento, restando prejudicado diante do julgamento concomitante deste último. Agravo de instrumento que impugna decisão que (i) indeferiu produção de prova testemunhal; e (ii) indeferiu tutela antecipada de reintegração de posse sobre imóvel de 8 hectares localizado no Altiplano Leste, Lago Sul/DF, diante de alegado esbulho praticado pelo agravado.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. Há três questões em discussão: (i) se é cabível agravo de instrumento contra decisão que indefere produção de prova testemunhal; (ii) se é admissível conhecer do recurso quanto à parte que versa sobre tutela provisória; (iii) se a agravante comprovou os requisitos do art. 561 do CPC para concessão liminar de reintegração de posse.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. O rol do art. 1.015 do CPC é taxativo, admitindo interpretação mitigada apenas quando presente urgência decorrente da inutilidade do julgamento da matéria em apelação (Tema 988/STJ).
4. O indeferimento de prova testemunhal não se enquadra nas hipóteses do art. 1.015 do CPC e não revela urgência que justifique a interposição imediata do agravo, razão pela qual o recurso não é conhecido nesse ponto.
5. É agravável, contudo, a decisão que aprecia pedido de tutela provisória, motivo pelo qual o recurso é parcialmente conhecido.
6. A concessão de liminar possessória exige prova da posse anterior, do esbulho, da data do esbulho e da perda da posse (art. 561 do CPC).
7. A documentação apresentada não comprova a data do esbulho, nem formaliza a alegada relação de trabalho como caseiro do agravado, inexistindo recibos ou contratos que sustentem tal vínculo.
8. As partes apresentaram cessões de direitos e boletins de ocorrência com versões divergentes, sem elementos que, nesta fase, permitam concluir por posse adquirida de forma viciosa.
9. Diante da residência do agravado no imóvel e de sua alegação de posse legítima, a manutenção provisória da posse com ele é medida que se impõe, à luz do art. 1.211 do Código Civil, até melhor esclarecimento dos fatos em instrução probatória.
IV. DISPOSITIVO
10. Agravo interno prejudicado. Agravo de instrumento parcialmente conhecido e, na parte conhecida, desprovido.
Dispositivos relevantes citados: CPC, arts. 1.015, 300 e 561; CC, art. 1.211.
Jurisprudência relevante citada: STJ, REsp 1.704.520/MT (Tema 988), Rel. Min. Nancy Andrighi, Segunda Seção, j. 19.12.2018; TJDFT, Processo no 0710928-07.2017.8.07.0000, Rel. Des. Sandoval Oliveira; TJDFT, Acórdão 1991746, 0702955-20.2025.8.07.0000, Rel. Des. Sérgio Rocha, 4a Turma Cível, j. 23.04.2025, DJe 08.05.2025.